Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 485 DO STF. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento proposta pela embargante com vistas à anulação de questões da prova de concurso público realizado para o provimento de cargos da carreira de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a embargante interpôs Apelação Cível, que teve o provimento negado, mantidos os termos da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
2. A embargante sustenta que o decisum é contraditório, pois é fundamentado na impossibilidade do controle pelo Judiciário dos atos administrativos relativos a questões de concursos públicos. Entende que esse entendimento comporta exceções, devendo o Poder Judiciário intervir na esfera administrativa sempre que restar demonstrada a existência de erros crassos nas questões discutidas. Acrescenta que, dessa forma, o juiz atuaria no controle da legalidade, sem adentar no mérito administrativo.
3. Não há contradição quando fica evidenciada apenas a divergência entre o julgado e a tese sustentada pela embargante.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento da apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.